Tribunal: TJSP
Processo: 1024521-95.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de ressarcimento de danos decorrente de colisão de veículos. Acidente de veículo. Resolução n. 623/2013, art. 5°, item III.15. Competência das Câmaras de números 25a a 36a de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.